Tribunal: TJMT
Processo: 1005819-82.2018.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005819-82.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DE ARRUDA COSTA - CPF: 155.797.861-15 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – COBRANÇA DE FGTS – PLEITO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E RECOLHIMENTO DE FGTS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE DE AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ENTENDIMENTO DO STF (ARE 709212) – JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 608 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

O prazo prescricional relativo aos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), nos moldes do entendimento fixado pelo STF em sede de recurso extraordinário e da súmula 362, do TST, deve observar as regras de transição.

Portanto, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso quando daquele julgamento, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, de modo que o prazo aqui a ser contado é quinquenal.

Aliás, não há se falar em imprescritibilidade, pois a presente ação não é meramente declaratória, havendo pedido de condenação ao pagamento de valores, de modo que correto o reconhecimento da prescrição.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal, posto que se reclama quanto aos contratos do período de 1997 a 2002 e a ação foi distribuída somente no dia 14/11/2019
,
conforme dispositivo que cito:

Posto isto,
DECLARO,
de ofício, a prescrição do pedido da inicial. E, por consequência,
declara-se extinto
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Em recurso, a parte promovente, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando a imprescritibilidade das ações meramente declaratórias e que o prazo prescricional para ações que discutem FGTS é trintenária.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso por se tratar de prescrição quinquenal, nos termos do ARE 709.212/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos uma vez que o prazo prescricional, no caso, é quinquenal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Tralho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362 do TST que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir: quinquenal ou trintenário depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 14/11/2019 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 19997 a 2002.

Portanto, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso quando daquele julgamento, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, de modo que o prazo aqui a ser contado é quinquenal.

Aliás, não há se falar em imprescritibilidade, pois a presente ação não é meramente declaratória, havendo pedido de condenação ao pagamento de valores, de modo que correto o reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021